Tribunal: STF
Processo: RE 598193
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
   REITERAÇÃO. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. 
1. 	Não se 
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a 
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de 
   Processo Civil.
2.	Multa de 1% [um por cento] sobre o valor 
   corrigido da causa.
Embargos de declaração rejeitados.